Tribunal: TJMT
Processo: 1063520-28.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063520-28.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MIKAELY APARECIDA DE FREITAS - CPF: 061.915.151-03 (RECORRIDO), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

O acórdão apreciou expressamente os elementos de prova, concluindo pela existência da relação contratual com base em contrato assinado, entrega de cartão, uso do serviço e adimplemento parcial.

2.

O inconformismo com a valoração das provas não autoriza a rediscussão da matéria por meio dos aclaratórios.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
MIKAELY APARECIDA DE FREITAS
contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo interno interposto pela parte recorrida, reformando a decisão monocrática que havia dado parcial provimento ao recurso inominado e restabelecendo integralmente a sentença de improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso em exame, verifico que não assiste razão à embargante.

Com efeito, o acórdão embargado analisou detalhadamente as questões trazidas no Agravo Interno, especialmente quanto à comprovação da relação jurídica entre as partes e a existência do débito que originou a negativação questionada.

Conforme consignado no acórdão, a instituição financeira juntou aos autos contrato de adesão ao cartão de crédito assinado pela autora em 01/03/2023, comprovação de que o cartão foi retirado na agência na mesma data, bem como demonstrou a utilização do cartão em estabelecimentos da cidade em que a embargante reside, além do adimplemento total/parcial das duas primeiras faturas e a ausência de pagamento das subsequentes.

A omissão apontada pela embargante não se sustenta, pois o acórdão expressamente analisou o conjunto probatório produzido, tendo concluído que os documentos apresentados pela instituição financeira atendiam aos requisitos estabelecidos na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:
"A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual."

O acórdão deixou claro que
"não se trata de prova unilateral meramente sistêmica, mas sim de um conjunto probatório robusto, composto por termo de adesão formal assinado, documento que comprova a efetiva utilização do serviço e histórico de adimplemento parcial.".

Dessa forma, a irresignação apresentada revela mero inconformismo com a valoração das provas, não se enquadrando nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Neste ponto, importa destacar que a discordância da parte com o entendimento do colegiado não autoriza o manejo de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão, sob pena de desvirtuamento do instituto.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.

2. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou as teses suscitadas pelas partes e abrangeu integralmente a matéria submetida a esta Corte.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 25/2/2025, DJEN de 28/2/2025.) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos de declaração acolhidos”. (EDcl no REsp n. 2.163.930/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.) (g.n)

No que tange ao prequestionamento, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de sua convicção.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.
(...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto
,

não havendo qualquer vício a ser sanado,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025